Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM “HOME CARE”. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada obrigatória de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado para instruir o agravo de instrumento, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, § 5o).
1.1. No caso, os autos do processo de agravo de instrumento são eletrônicos. Apesar disso, a parte agravante juntou os atos constitutivos da empresa, procuração e cópia integral da ação de conhecimento que tramita na origem, razão pela qual inexiste o vício alegado. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO REJEITADA.
2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da outra parte. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento que se fez necessário e tendo ocorrido a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, somente após a decisão liminar, a efetiva disponibilização da terapêutica domiciliar recomendada, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do agravo que busca a reforma daquele provimento jurisdicional, ante a necessidade de confirmação por meio de decisão exauriente recursal. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL REJEITADA.
4. Não procedem as alegações de que a demandante não comprovou os requisitos elencados no art. 300 do CPC. Os elementos dos autos demonstram a recomendação fundamentada do médico assistente quanto a necessidade de atendimento domiciliar (home care) à segurada, pessoa idosa, portadora de múltiplas patologias e com quadro clínico sensível.
5. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
5.1. O montante fixado a título de multa diária - R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 - obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.